Tribunal: TJBA
Processo: 0104260-14.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104260-14.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PORTO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DO EXECUTADO. MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA DO PODER JUDICIÁRIO ANTES DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DIRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
-
In casu
, em 20/08/2003 (ID. 72801580) o Ente Público apelante ajuizou a Execução Fiscal em face da empresa apelada buscando a satisfação do crédito tributário de ICMS, constituído definitivamente em 31/08/2001 (ID. 72801583).

II
- De logo, verifica-se que tanto o ajuizamento da ação quanto o despacho determinativo de citação do executado se deram antes da alteração do artigo 174 do CTN pela Lei Complementar 118/05, vale dizer, quando ainda somente a efetiva citação do devedor permitia a interrupção do evento prescricional, e não com o mero despacho que a ordena,
ex vi
do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação original.

III
-
Na hipótese, o despacho inicial fora proferido em 21/08/2003 (ID. 72801582), e até o momento da prolação da sentença, em 06/10/2017 (ID. 72801717), a citação não havia sido efetivada e o prazo quinquenal fluiu livremente, sem qualquer interrupção, evidenciando-se a prescrição direta, devidamente pronunciada, consoante consignado na sentença recorrida, não logrando o apelante êxito em desconstituí-la.

IV
-Ademais, a análise dos autos revela a inexistência de morosidade atribuível ao Poder Judiciário antes da ocorrência da prescrição direta, porquanto adotadas as medidas cabíveis na tentativa de viabilizar a citação do contribuinte, de modo que, resta obstada a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do STJ.

V
- Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0104260-14.2003.8.05.0001,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada,
PORTO COMERCIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA